Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742286-45.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP, RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP EMBARGADO: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à ambas as partes embargadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator